Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435 do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, apenas em sede recursal. Assim, é inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
3. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL.
4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
5. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que o autor tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).
6. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
7. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou no caixa, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.
8. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.